Tribunal: TJDFT
Processo: 0757264-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. CRÉDITO ROTATIVO. RESOLUÇÃO 4.594/2017 DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do saldo devedor do cartão de crédito objeto da inicial e condenou o recorrente a implementar o parcelamento proposto na fatura (ID 46371553, pág. 18), sem qualquer encargo de mora, considerando o valor da entrada pago pela autora.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida possui cartão de crédito empresarial junto ao recorrente. Em 02/09/2022, a recorrida efetuou o pagamento da parcela de entrada descrita na fatura que venceria no dia 05/09/2022. Em contato com o recorrente, a recorrida informou que, apesar de ter efetuado o pagamento da entrada do parcelamento dentro do prazo estipulado na fatura, o cartão foi cancelado.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida é titular do cartão de crédito que atualmente possui saldo devedor de R$ 25.258,66 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e 173 dias de atraso.

5. Ocorre que, conforme foi observado pelo Juízo de primeiro grau, apesar de demonstradas as tentativas de negociação do saldo devedor da recorrida, apresentadas tanto na contestação quanto no recurso, a recorrente não proporcionou o parcelamento do débito da fatura, objeto da lide.

6. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Por sua vez, o art. 2o estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive quanto à cobrança de encargos financeiros.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.

(C)